Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE. PRÊMIO. SEGURO SAÚDE. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade de sentença por cerceamento de defesa se desnecessária a especificação de provas e a improcedência do pedido decorre do descumprimento de ônus do Autor, ante a ausência de verossimilhança das alegações com a prova constante dos autos (CPC/15, art. 345, IV).
2. Em Ação de Cobrança de mensalidades de prêmio de contrato de seguro saúde, o Réu revel não pode ser condenado ao pagamento de multa contratual, com fundamento exclusivo na presunção de veracidade das afirmações do Autor quanto à existência da referida cláusula.
3. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.